Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724751-69.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO VITOR BENTES FONTELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA 1139 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FRAÇÃO DO REDUTOR. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO. REGIME ABERTO E SEGREGAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal. 2. Constatada que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial. Preliminar rejeitada. 3. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína e diversos comprimidos de ecstasy e MDA, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 4. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 5. Se o réu assumiu ter em depósito entorpecentes, faz-se necessário reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea, visto que o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo. 6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4.o, da Lei n. 11.343/06. (Tema n. 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). 8. A expressiva quantidade de entorpecentes, bem como a sua diversidade, revela a capacidade de disseminação em grande escala, sendo incompatível com a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima. 9. Inexiste motivo que ampare a manutenção da prisão preventiva do réu quando, em sede de apelação, a pena privativa de liberdade restou redimensionada, ensejando a sua substituição por duas penas restritivas de direito, porquanto o regime mais brando se mostra incompatível com o encarceramento próprio de regimes mais gravosos. Prisão preventiva revogada. 10. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do processo e sua decorrente absolvição, por força da nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal carente de justa causa, seguida de entrada dos policiais em seu domicílio; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), requerendo a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para uso pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à nulidade do processo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ recentemente pacificou a seguinte posição, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à sua apreciação: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA EM DECORRÊNCIA DE AVENTADO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FACTUAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA E AUSÊNCIA DE APREENSÃO NA BUSCA PESSOAL. INVALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. ART. 40 DO CPP. ENVIO DE CÓPIAS. I - Inaplicável a Súmula 284/STF nas hipóteses em que devidamente indicado o dispositivo de lei federal objeto de ofensa e explicitadas as suas razões. II - A delimitação clara das premissas fáticas autoriza nova valoração e afasta a incidência da Súmula 7/STJ. III - Consoante entendimento recente desta Corte Superior, "o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). IV - No caso, as circunstâncias prévias que ensejaram o ingresso policial na residência - denúncias anônimas, busca pessoal infrutífera, autorização de ingresso concedido por corré (posteriormente absolvida) e posterior apreensão de drogas na residência - não pavimentam situação mitigadora da inviolabilidade domiciliar, ao contrário, os elementos anteriores ao ingresso domiciliar não ensejaram a situação excepcional a legitimar o ingresso no seio domiciliar sem autorização judicial. V - Certo é que "Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada legitimar a entrada em residência ou local de abrigo" (HC n. 705.241/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/12/2021, grifei). VI - No caso presente, a atuação precipitada da polícia culminou na nulidade das provas colhidas, com a inutilização da apreensão de 533,34g de maconha, comprometendo a regularidade da persecução penal, o que certamente poderia ser evitado com as devidas investigações e diligências. Sob essa perspectiva, com esteio nos elementos fáticos subjacentes ao presente recurso, determina-se, com fundamento no artigo 40 do Código de Processo Penal, o envio de cópia dos presentes autos ao M inistério Público Federal e Estadual, ante a competência definida na ADPF 635 - MC, bem como a Polícia Militar, para apuração de infração aos artigos 22 e 23, II, ambos da Lei n. 13.869/2019, dentre outros possíveis crimes previstos no Código Penal, Código Penal Militar e legislação extravagante, com as imediatas providências cabíveis. Agravo regimental provido, para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado, bem como as provas derivadas, e absolver os agravantes das imputações contidas na denúncia (art. 386, VII, do CPP), remetendo-se, com esteio no artigo 40 do Código de Processo Penal, cópia dos presentes autos ao Ministério Público Federal e Estadual, para apuração de eventuais crimes, bem como a Polícia Militar, com a imediata comunicação a este Superior Tribunal de Justiça quanto às providências tomadas no âmbito da instituição de segurança pública. (AgRg no AREsp n. 2.045.772/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009